Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0735541-86.2020.8.07.0000 PACIENTE: IVANILDO BARROS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Na decisão de ID 19084413 determinou-se o esclarecimento detalhado dos fatos, incluindo os motivos prisão por outro processo, o pedido de liberdade provisória anterior à prisão, ocorrida em 26/07/2020, e a fuga em 2015, que não fora esclarecida na impetração anterior, HC 0722082-85.2018.8.07.0000. Determinou-se, assim, que a inicial fosse devidamente instruída e acompanhada dos documentos necessários à análise do writ. O impetrante cumpriu parcialmente essa decisão, mas sem esclarecer os aspectos questionados; também não juntou a decisão que decretou a prisão preventiva, depois confirma e mantida na sentença e no acórdão; igualmente não informou a situação processual dos recursos interpostos nos tribunais superiores ou trânsito em julgado da sentença. Assim, pela derradeira vez determina-se, com fundamento no artigo 215, inciso I, a instrução da inicial no prazo de cinco dias. No silêncio, será presumido o desinteresse e a inicial indeferida. Brasília, 11 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator